Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-60.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002506-60.2011.8.14.0013

APELANTE: JOSIAS PONTES QUEIROS, FABIO DO SOCORRO CARNEIRO DOS SANTOS, MAIKO COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. preliminares rejeitadas. prova autônoma suficiente. dosimetria mantida. desprovimento.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 133 dias-multa, por terem invadido residência durante a madrugada, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraindo bens e mantendo as vítimas amarradas sob reiteradas ameaças de morte.

2.As defesas suscitam: (i) prescrição da pretensão punitiva; (ii) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) absolvição por insuficiência de provas; e (iv) redimensionamento da pena, com afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida a condenação; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta reparos, inclusive quanto à incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inocorrência da prescrição retroativa, pois o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória não ultrapassou o prazo de 12 anos previsto no art. 109, III, do Código Penal, considerada a pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

5. Eventual inobservância do art. 226 do CPP não conduz à nulidade automática da condenação quando esta se ampara em provas autônomas e independentes, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.258.

6. Autoria e materialidade comprovadas por robusto conjunto probatório, consistente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por testemunhos policiais e apreensão de objetos vinculados ao delito, sendo a palavra da vítima meio idôneo de prova em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça.

7. Incidência da majorante do emprego de arma de fogo mantida, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato quando comprovado seu uso por outros meios de prova.

8. Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta na maior reprovabilidade da conduta e nas consequências extrapenais do crime, inexistindo bis in idem ou desproporcionalidade. Dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento quando a condenação se fundamenta em provas autônomas e independentes. 2. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157 do Código Penal, desde que comprovado seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 109, III, 110, § 1º, 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, REsp 2.113.680/RS; TJPA, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11 ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no perídio de vinte e oito dias do mês de abril até o dia seis do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Josias Pontes Queiroz
,
Maiko Costa da Silva
e
Fábio do Socorro Carneiro dos Santos
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes
, previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, fixando-lhes as respectivas penas de
08 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
e
133 dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia
01/03/2011
, por volta de 1h30, os apelantes, juntamente com outros indivíduos não identificados, invadiram a residência da vítima
Jacilene Melo da Silva Moraes
, utilizando armas de fogo para ameaçar os moradores e subtrair diversos bens pessoais, incluindo joias e aparelhos eletrônicos. Durante a ação, os denunciados amarraram as vítimas e fizeram reiteradas ameaças de morte.

Nas
razões de Apelação,
a defesa de
Josias Pontes Queiroz e Maiko Costa da Silva (ID 19190910)
arguiu, em preliminar, a
nulidade
do
reconhecimento pessoal
realizado na delegacia, em desacordo com o art.
226 do CPP
, e sua contaminação sobre as demais provas.

No
mérito
, sustenta a
insuficiência de provas,
invocando o
princípio
in dubio pro reo

e a negativa de autoria.
Subsidiariamente,
pede a
revisão da dosimetria da pena
, com aplicação da pena-base no
mínimo legal
e
afastamento
da causa de aumento referente ao
uso de arma de fogo
, por ausência de laudo pericial.

A defesa de
Fábio do Socorro Carneiro dos Santos
,
em suas razões
(ID 30239596), pleiteia pela declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do réu
.

Em contrarrazões
(ID 19878703 e 19190914)
,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
se manifesta pelo
“pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo improvimento do apelo, para efeito de manutenção da sentença em todos os seus termos e fundamentos.”
(textual) (ID 34625493)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Sessão de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Em razões distintas, a defesa do recorrente
Fábio Santos
suscita,

em
preliminar,
a
extinção da punibilidade do réu
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A defesa dos réus
Josias Pontes Queiroz
e
Maiko Costa da Silva,
por

sua vez, suscita, também em
preliminar,
a
nulidade
de seus reconhecimentos em sede inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no artigo 226 da legislação Adjetiva. No mérito, requer a
absolvição
dos recorrentes ou, em alternativa, o redimensionamento da
pena-base ao mínimo legal
, e readequação da pena de
multa,
com o
afastamento
da incidência da causa de aumento relativa ao emprego de
arma de fogo.

I – Das preliminares:

I.I – Da prescrição:

No que concerne à preliminar de prescrição retroativa, arguida pelo apelante
Fábio Santos, entendo que não lhe assiste razão
.

Com efeito, a prescrição, em sua modalidade retroativa, deve ser aferida com base na
pena concretamente aplicada
, considerando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal,
“a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”
,
ocorrendo em 12 (doze) anos quando a pena máxima for superior a quatro e não exceder a oito anos.

Ademais, o art. 110, §1º, do mesmo diploma legal dispõe que
“a prescrição, depois da sentença condenatória [...] regula-se pela pena aplicada”.

No caso concreto, observo que a
pena definitiva foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional aplicável é de 12 (doze) anos
.

Verifico, ainda, que o
recebimento da denúncia ocorreu em 24/02/2012 (ID nº 17768531 - Pág. 03)
, ao passo que a
sentença condenatória
foi proferida em
15/02/2024 (ID 17768681).

Assim, ao proceder ao cômputo do lapso temporal, constato que transcorreram
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias entre os referidos marcos interruptivos, período inferior ao prazo prescricional legalmente previsto
.

Dessa forma, concluo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Superada tal questão, passo à análise da alegada
nulidade do reconhecimento pessoal, suscitada pelos apelantes Josias Queiroz e Maiko Silva
.

I.II – Do descumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP:

No que tange à preliminar de nulidade suscitada pela defesa, fundada na alegada inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, entendo, igualmente, que não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.258,
fixou orientação vinculante no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida, exigindo-se, portanto, cautela na sua valoração.

Todavia, a mesma tese, em sua quarta diretriz, estabelece, de forma clara, que tal vício não impede, por si só, a prolação de decreto condenatório, desde que a autoria delitiva esteja amparada em outras provas independentes, autônomas e idôneas, não contaminadas pelo ato irregular.

Portanto, a análise da preliminar deve ser conduzida não sob uma ótica de nulidade automática, mas sim à luz da teoria das nulidades e do exame da existência ou não de lastro probatório independente apto a sustentar a condenação.

No caso concreto, ainda que se admita, por hipótese, eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase inquisitorial, verifico que o reconhecimento dos réus não constitui o único elemento probatório a embasar o édito condenatório, tampouco se apresenta como prova isolada ou determinante.

Com efeito, a prova de autoria delitiva emerge, de forma robusta, de um conjunto probatório autônomo, coerente e harmônico, formado por elementos independentes entre si, os quais não se originam nem se mostram contaminados pelo eventual reconhecimento irregular.

Em primeiro lugar, destaco os depoimentos judiciais das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelam firmes, coerentes e convergentes.

A
vítima Jacilene Melo da Silva Moraes
descreveu, com riqueza de detalhes, a dinâmica do crime, afirmando ter permanecido por longo período na presença de um dos agentes, o que lhe possibilitou observar diretamente suas características físicas, inclusive reconhecendo-o posteriormente com segurança. Ademais, mencionou conhecer previamente um dos réus, o que reforça a autonomia de sua identificação.

De igual modo, o
ofendido João Vítor da Silva Martins
relatou ter sido diretamente abordado pelos agentes armados, tendo mantido contato visual e interação durante a execução do delito, reconhecendo os acusados como autores, tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Tais declarações não se mostram derivadas de eventual reconhecimento formal viciado, mas sim de percepção direta dos fatos vivenciados pelas vítimas no momento da ação criminosa, circunstância que lhes confere autonomia cognitiva e valor probatório próprio.

Em segundo plano, há relevante prova testemunhal produzida em juízo, notadamente pelos policiais militares responsáveis pelas diligências investigativas, os quais relataram a localização dos acusados, a apreensão de armas de fogo, joias e objetos compatíveis com os bens subtraídos, além de instrumentos utilizados na execução do crime, como as braçadeiras plásticas empregadas para imobilizar as vítimas.

Esses elementos materiais e testemunhais constituem prova independente, pois decorrem de diligências investigativas autônomas, desvinculadas de eventual reconhecimento irregular, reforçando, de forma objetiva, a vinculação dos réus ao evento criminoso.

Além disso, a narrativa probatória revela circunstâncias periféricas relevantes, como a prévia presença de um dos acusados nas proximidades da residência da vítima, em atitude de sondagem, bem como a coincidência entre os objetos apreendidos e aqueles subtraídos, o que fortalece o liame entre os agentes e o delito.

Dessa forma, ainda que se desconsidere, por completo, o reconhecimento eventualmente realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, remanesce nos autos um conjunto probatório robusto, independente e suficiente para sustentar a condenação, nos exatos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.258.

Sobre o tema, colaciono julgado desta Turma julgadora:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FORMAL. PROVA AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO DO CORRÉU. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), fixando a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa de um dos apelantes pleiteia a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. A defesa da corré suscita nulidades decorrentes do reconhecimento formal e da fundamentação da sentença, pleiteando a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas; subsidiariamente, busca a redução da pena, o afastamento das majorantes, a alteração do regime, a substituição da pena, a isenção da multa e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nulo o reconhecimento formal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação da corré; (iii) saber se é possível a exclusão das majorantes, a redução da pena, a substituição da pena privativa de liberdade e a isenção da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por vício no reconhecimento formal não merece acolhimento, diante da existência de provas independentes que corroboram a autoria delitiva, nos termos do Tema Repetitivo nº 1258 do STJ
. 4. A autoria foi demonstrada por meio das declarações da vítima, da confissão do corréu e da prova testemunhal colhida sob contraditório, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação. 5. A pena foi fixada com observância aos parâmetros legais, partindo-se de patamar próximo ao mínimo legal, com atenuação pela confissão espontânea e majoração pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. 6. As majorantes foram corretamente aplicadas, estando comprovadas por meio da prova oral e da dinâmica dos fatos. 7. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, dada a gravidade concreta do delito e o emprego de violência.

8. A pena de multa é efeito da condenação penal, sendo incabível sua isenção por ausência de previsão legal. 9. Deferida a gratuidade da justiça, em razão da já reconhecida hipossuficiência dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação parcialmente provida apenas para conceder o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, b, 44, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1258; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 856894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no HC 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022; STJ, HC 298169/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11/10/2016; STJ, HC 365305/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/05/2017 (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0003664-55.2019.8.14.0051 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-09)”

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer indício de que as provas judiciais tenham sido contaminadas pelo eventual reconhecimento irregular, inexistindo demonstração de efeito derivado (
fruits of the poisonous tree)
que macule a validade dos demais elementos probatórios.

Diante desse cenário,
afasto a preliminar de nulidade por descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal
, mantendo hígidos os elementos probatórios produzidos nos autos e aptos a embasar o édito condenatório.

II – DO MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Os apelantes Josias Pontes e Maiko Costa pugnam por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Todavia, após detida análise do acervo probatório constante dos autos, concluo que a pretensão não merece prosperar.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada através do Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 19190817 – Pág. 01) e Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 19190817 – Pág. 13), sendo igualmente robusta a prova de autoria, a qual emerge de forma segura, coerente e harmônica dos elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

A narrativa fática delineada nos autos revela que os apelantes, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, invadiram a residência das vítimas durante a madrugada, subtraindo diversos bens, após submeterem os moradores a intensa coação física e psicológica.

No tocante à autoria, merece especial destaque a prova oral produzida em juízo.

A vítima
Jacilene Melo da Silva Moraes
, como já referido neste voto, ao ser ouvida em audiência, prestou depoimento firme, coerente e detalhado, nos seguintes termos:

“(...) que os assaltantes estavam armados e que ela e sua família foram algemados com uma espécie de braçadeira de plástico de cor “branca para transparente”, bem como informou que passou maior parte do tempo na presença do acusado Josias. Além disso, afirma que reconhece os réus presentes em audiência (se referindo aos réus Maiko e Fábio), mencionando: “agora a pouco quando eu vi aqueles dois cidadãos entrarem, me deu aquela lembrança novamente. só não vi o Josias, que fora quem ficou comigo dentro do quarto”. Afirmou que quando os assaltantes bateram na porta do quarto, eles já estavam apontando as armas na cabaça dos seus filhos. Quanto aos pertences furtados, fora subtraído todas as joias que a família possuía, cerca de 04 (quatro) aparelhos celulares, computador, som do carro, relógios e várias outras coisas, “fizeram um vendável’. Informou que nada foi recuperado. Quanto ao reconhecimento, relembra que alguns dias antes do assalto Maiko foi até um armazém que esta possuía e perguntou o preço do açúcar, bem como relembra que ele costumava frequentar as proximidades da residência.

Em relação a Josias, afirma que passou mais de duas horas em sua companhia, o reconhecendo sem dúvidas.”
(retirado da sentença ID 19190896)

De igual modo, o ofendido
João Vítor da Silva Martins
corroborou integralmente a versão apresentada, afirmando:

“que ele e seu irmão já acordaram com dois assaltantes os abordando com armas de fogo, já subtraído alguns pertences que estavam em seu quarto e seguiram até o quarto de seus pais e todos foram abordados. Após todos rendidos, João Vitor foi levado por um dos assaltantes a parte externa da casa para poderem subtrair os aparelhos sonoros dos veículos. Quanto ao comportamento dos assaltantes, afirma que estes estavam munidos com arma de fogo e faziam ameaças de morte a todo momento, caso as vítimas não colaborassem. Questionado se reconhece algum dos assaltantes, afirma que reconheceu todos citados na denúncia, inclusivo os dois presentes na audiência (se referindo aos réus Maiko e Fábio). Quanto aos pertences roubados, afirma que foram subtraídos diversos pertences, dentre eles celulares, televisão e outros. Acerca da nacional Luana, a qual seria namorada de um dos réus, relembra que ela já havia frequentado sua casa antes do assalto, acreditando que ela poderia ter “passado a fita”.
(retirado da sentença ID 19190896)

Além das vítimas,
as testemunhas policiais também trouxeram elementos relevantes.

O policial
Geraldo da Silva Oliveira
declarou:

“foi encontrado 01 (uma) arma de fogo (...) e diversos pertences, na sua maioria joias (...) as vítimas reconheceram os réus (...) foram encontradas presilhas usadas para imobilizar as vítimas”

No mesmo sentido, o policial
Luiz Otávio Quaresma de Lemos
afirmou:

“narrou que naquela época estava acontecendo diversos assaltos na cidade e região. Após o referido assalto, a polícia recebeu a informação de que os autores do crime estavam reunidos em uma residência no bairro Samambaia. A polícia foi até o local indicado e lá algumas pessoas foram presas, momento em que tomaram conhecimento de que o restante do grupo estaria hospedado em outro imóvel, o qual também foi descoberto e lá foi presa outras pessoas. Após as prisões, vítimas apareceram e reconheceram os réus. Quanto aos pertences, foram encontradas diversas joias, estas reconhecidas pelas vítimas, uma bolsa com estampa de caveira, 02 (duas) armas de jogo, 02 (dois) carros, celulares, ferramentas usadas para arrombamentos e abraçadeiras, estas possivelmente usadas para imobilizar as vítimas. Que a vítima reconheceu um cordão que estava no pescoço de um dos réus. Que foram encontrados pertences em ambas as residências. Quanto aos réus, relembra que Maiko foi encontrado na primeira casa abordada, já Fábio no momento da abordagem da segunda residência. Que fora descoberto pela polícia que Maiko fora até o “comercio” de propriedade da vítima Jacilene “sondar”. O policial ainda recorda que a vítima João Vitor reconheceu os réus em sede policial. A testemunha ressalta que os réus já teriam praticado diversos roubos antes e depois do crime em tela. Além disso, após a prisão, eles ainda empreenderam fuga. Ressaltou que após encontrar as braçadeiras no automóvel, estas foram comparadas as usadas no assalto, sendo comprovado que eram idênticas. Ademais, confirme que as vítimas reconheceram os réus.”

Como se vê, os depoimentos são convergentes, coerentes e se reforçam mutuamente, formando um conjunto probatório sólido, apto a embasar o decreto condenatório.

Nesse contexto, cumpre destacar a especial relevância
da palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, sobretudo quando praticados no interior de residências, onde, via de regra, inexistem testemunhas presenciais alheias ao núcleo familiar.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

No caso concreto, a palavra das vítimas não apenas se mostra firme e coerente, mas também encontra amplo respaldo nas demais provas produzidas, especialmente na prova testemunhal e nos elementos materiais apreendidos.

Importante ressaltar, ainda, que a negativa de autoria apresentada pelos réus, desacompanhada de qualquer elemento probatório idôneo, não possui força suficiente para infirmar o conjunto probatório existente, constituindo mero exercício do direito de autodefesa.

Outrossim, o próprio parecer ministerial, ao enfrentar a tese absolutória, foi categórico ao consignar:

“a autoria está devidamente comprovada nos autos, consoante depoimentos colhidos em fase policial e em juízo (...) as vítimas reconheceram os acusados como autores do crime (...) nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância”

Tal manifestação reforça a consistência do acervo probatório e a correção da sentença condenatória.

Dessa forma, verifico que o conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria e materialidade delitiva, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
afasto o pedido de absolvição
, mantendo hígido o édito condenatório.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo, agora, à análise dos pedidos defensivos relacionados à dosimetria da pena.

De início, registro que a insurgência recursal, nesse ponto, é comum aos apelantes, razão pela qual, considerando a identidade fático-jurídica das situações, procedo à análise tomando como paradigma a dosimetria aplicada ao sentenciado
Josias Pontes Queiroz
, cujos fundamentos se estendem, por simetria, aos corréus.

III.I – DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pugna pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato não foi apreendido nem submetido à perícia.

Todavia, não assiste razão aos recorrentes.

Conforme reiteradamente assentado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, a apreensão e a realização de exame pericial na arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos), desde que existam outros elementos probatórios idôneos a comprovar sua utilização.

In casu,

a utilização de arma de fogo restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas,
que relataram, de forma uníssona, que os agentes estavam armados e fizeram uso do artefato para intimidá-las durante toda a ação criminosa, inclusive com ameaças de morte.

A propósito, a vítima Jacilene foi categórica ao afirmar que os assaltantes “estavam armados” e que chegaram a apontar armas contra seus filhos, circunstância que evidencia o emprego efetivo do instrumento para a prática da grave ameaça.

Nesse contexto, dispõe a
Súmula 14 do TJPA
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Pontuo que, embora redigida sob a sistemática do art. 157, o entendimento permanece aplicável à atual redação do §2º-A, I, pois o núcleo da controvérsia — a comprovação do efetivo emprego da arma — subsiste.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou tal compreensão:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ROUBO MAJORADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROPOSTO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial admitido como representativo da controvérsia, com a questão jurídica delimitada sobre a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sem apreensão e perícia da arma de fogo.

2. A Defensoria Pública sustentou a necessidade de prova idônea da existência e aptidão lesiva da arma de fogo para a incidência da majorante, reputando insuficiente o depoimento isolado da vítima quando não acompanhado de apreensão ou perícia, invocando os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da ofensividade e o in dubio pro reo.

3. A Procuradoria-Geral da República opinou pela admissibilidade do recurso especial como representativo da controvérsia, destacando a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito e a natureza eminentemente jurídica da tese recursal.

4. A Presidência da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas reconheceu a atualidade e multiplicidade da controvérsia, citando jurisprudência das Quinta e Sexta Turmas do STJ sobre a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo quando outros meios de prova demonstrem o uso do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir, em relação à causa de aumento de pena disposta no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, se: (i) é necessária a apreensão da arma de fogo; (ii) é necessária a perícia da arma de fogo; (iii) são necessárias tanto a apreensão quanto a perícia; ou (iv) se, na ausência de apreensão e perícia, outros meios probatórios podem ser considerados hábeis para comprovar o uso do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A afetação ao rito dos repetitivos é adequada e necessária, considerando a multiplicidade de processos com idêntica questão de direito e o impacto nacional da controvérsia, em conformidade com os arts. 256 e seguintes do RISTJ e o art. 1.036 do CPC.

7. A controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de incursão no contexto fático-probatório, e encontra-se devidamente prequestionada, reforçando sua vocação para a fixação de tese repetitiva.

8. A jurisprudência do STJ gerou precedentes com a compreensão que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima ou testemunhas, demonstrem o uso do artefato.

9. A afetação permitirá a consolidação de tese clara e vinculante, contribuindo para a uniformização nacional, a isonomia e a segurança jurídica, além de otimizar a gestão processual e o fluxo recursal nas cortes de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Afetação do recurso especial ao rito dos repetitivos, sem determinação de suspensão nacional dos processos pendentes.

Tese de julgamento:

1. Decisão sobre apreensão e perícia da arma como elementos indispensáveis (ou não) para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, e se outros meios de prova podem demonstrar o uso do artefato.

2. Na ausência ou impossibilidade de apreensão e perícia, decisão sobre se o depoimento da vítima ou de testemunhas pode ser considerado meio hábil para comprovar o fato ensejador da majorante.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º-A, I; CPC, art. 1.036; RISTJ, arts. 256 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.215.138/RJ, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.428.752/SP, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025. (ProAfR no REsp n. 2.222.524/PA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 11/2/2026.)”

Portanto, diante da prova oral segura e coerente, não há falar em afastamento da majorante, devendo ser mantida a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.

III.II – DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa sustenta, ainda, que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente — culpabilidade e consequências do crime — seriam inerentes ao tipo penal, havendo indevida duplicidade valorativa.

Todavia, também nesse ponto, não merece acolhida a tese defensiva.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado sentenciante fundamentou de forma concreta e individualizada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências extrapenais do delito. Veja-se:

“
QUANTO AO SENTENCIADO JOSIAS PONTES QUEIROZ

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:
CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo–lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá–la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;
ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL:
As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE:
Não há informações suficientes para análise;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária),
fixo a pena–base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias–multa para o sentenciado
, cada dia no valor de um trigésimo do salário–mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados – critério mais favorável).

Em segunda fase
, inexistem atenuantes ou agravantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias–multa.

Em terceira fase
, tendo em vista as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do CP, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando–a em
08 (oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias–multa, patamar em que a torno definitiva.”

No que se refere à
culpabilidade,
entendo plenamente justificável a sua valoração negativa, diante do acentuado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada. Com efeito, verifica-se que os agentes, de forma livre, consciente e previamente orientada ao resultado ilícito, invadiram a residência das vítimas durante o período noturno, momento em que estas se encontravam em repouso, circunstância que evidencia maior vulnerabilidade e intensifica a gravidade da ação criminosa.

Não bastasse isso, os réus, valendo-se de extrema violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, submeteram as vítimas a situação de intenso terror psicológico, imobilizando-as mediante amarras e proferindo reiteradas ameaças, inclusive contra seus familiares, o que extrapola, em muito, a reprovabilidade ordinária inerente ao tipo penal.

Outrossim, merece destaque a existência de prévia preparação da empreitada criminosa, consubstanciada na conduta de um dos acusados que, conforme reconhecido pela vítima, dirigiu-se ao estabelecimento comercial desta dias antes do fato, com o nítido propósito de observar a rotina e a dinâmica do local, circunstância que revela planejamento e organização prévia do delito, reforçando, assim, o maior grau de censurabilidade da conduta.

Não se trata, portanto, de mera repetição de elemento inerente ao tipo penal, mas de análise qualitativa da intensidade do dolo e do grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No tocante às
consequências do crime
, o magistrado ressaltou os danos psicológicos experimentados pelas vítimas, submetidas a grave ameaça com armas de fogo dentro de sua própria residência, durante a madrugada, circunstância que extrapola os efeitos ordinários do tipo penal.

Com efeito, o crime de roubo, embora já envolva violência ou grave ameaça, pode apresentar graus distintos de impacto às vítimas, sendo legítima a valoração negativa quando demonstrado que os efeitos ultrapassam a normalidade do tipo.

No caso dos autos, a submissão das vítimas a intenso terror psicológico, com restrição de liberdade mediante amarras e ameaça direta à integridade física de seus familiares, revela gravidade concreta apta a justificar a exasperação da pena-base.

Ademais, o magistrado observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, patamar proporcional e compatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

Na segunda fase
, inexistindo agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida, e,
na terceira fase
, corretamente aplicada a fração de aumento de 1/3 em razão das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fixando-se a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e 133 dias-multa.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou bis in idem na dosimetria realizada, bem como a pena de multa se mostra fixada dentro dos princípios da proporcionalidade, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo inabalada a sentença que condenou os réus Fábio Do Socorro Carneiro dos Santos, Maiko Costa da Silva e Josias Pontes Queiros, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
, ao cumprimento das respectivas
penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
, além do pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026